Tribunal: STF
Processo: ARE 1456475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1°, I, DA LEI N° 8.137/90. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.